Tribunal: STF
Processo: HC 241252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas.



    2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.